Tribunal: TJMT
Processo: 1019108-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019108-52.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL BILIBIO - CPF: 005.774.020-80 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO CEZAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 452.786.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA - CPF: 024.505.679-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WEBER GROMANN - CPF: 848.872.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCRITORIO CONTABIL DI DOMENICO LTDA - CNPJ: 07.814.260/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR ALBERTO DI DOMENICO - CPF: 250.417.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - EPP - CNPJ: 22.186.493/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON BORGES GONCALVES - CPF: 581.364.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 691.030.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), B DA S. GUIMARAES LTDA - CNPJ: 31.854.242/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA - CNPJ: 00.097.828/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNO LANZ - CPF: 251.358.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI LUIZ SGANDERLA - CPF: 405.432.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADIR CAVALER - CPF: 623.272.409-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 470.356.682-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDER CEZAR MENDONCA - CPF: 028.378.079-74 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA - CNPJ: 17.452.516/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 363.371.688-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO ROCHA MACHADO DE MENEZES - CPF: 021.790.631-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 29.287.351/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO RANCHO PRODUTOS DO AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.269.400/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019108-52.2024.8.11.0041

APELANTE: RAFAEL BILIBIO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MULTA FISCAL. LIMITE DE 100% DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA ESCALONADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que, ao prover em parte a apelação, reconheceu a validade do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2023211492, limitando a multa fiscal ao montante do tributo exigido. O agravante sustenta que a decisão não teria enfrentado os fundamentos jurídicos do recurso, insiste na nulidade do lançamento tributário por falta de provas e fundamentação, defende a redução da multa a 20% sobre o valor do imposto e pleiteia a readequação dos honorários advocatícios com base no §5o do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a constituição do crédito tributário goza de presunção de legitimidade suficiente para afastar a alegada nulidade; (
ii
) estabelecer se a multa de 25% sobre o valor da operação tem caráter confiscatório; e (
iii
) determinar se a fixação dos honorários advocatícios respeitou a sistemática escalonada do art. 85, §5o, do CPC.

III. Razões de decidir

A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita possui presunção relativa de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte produzir prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

A fiscalização baseou-se em elementos obtidos em cooperação com o Ministério Público e a Polícia Fazendária, incluindo movimentações bancárias e relatórios de terceiros, considerados
elementos
válidos e suficientes à constituição do crédito tributário.

A ausência de apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte e a falta de impugnação fundamentada no processo administrativo comprometem sua alegação de nulidade do lançamento.

Não se verificam vícios formais ou materiais na CDA, que está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais.

A multa fiscal foi adequadamente limitada ao valor do tributo exigido (100%), conforme orientação do STF, não configurando confisco.

A fixação dos honorários advocatícios pela sentença desrespeitou a regra do §5o do art. 85 do CPC, devendo ser aplicada a sistemática escalonada sobre as faixas de valor excedentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A constituição de crédito tributário formalizada por CDA regularmente inscrita goza de presunção de legitimidade e só pode ser afastada por prova inequívoca apresentada pelo contribuinte.

A utilização de documentos de terceiros e movimentações financeiras é válida para fins de fiscalização tributária, desde que respeitado o contraditório
, e, notadamente na hipótese, em que o agravante não apresentou qualquer documentação fiscal ou contábil própria que pudesse infirmar os indícios coletados pela autoridade fazendária, tampouco requereu a produção de provas específicas, como, por exemplo, a realização de perícia contábil em sua escrituração, que poderia, em tese, corroborar sua versão de inexistência de operações tributáveis não declarada
.

A multa fiscal fixada até o limite de 100% do valor do tributo
não configura confisco, conforme entendimento consolidado do STF.

A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar a sistemática escalonada prevista no §5o do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC/2015, art. 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 938538
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.09.2016,
DJe
21.10.2016;

STF, RE 1452437
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023;

STJ,
AgRg
no REsp 1565825/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.12.2015,
DJe
10.02.2016;

TJMT, Apelação Cível no 0001423-17.2016.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.12.2019, DJE 22.01.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019108-52.2024.8.11.0041

APELANTE: RAFAEL BILIBIO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Rafael Bilibio
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu, em parte, o recurso de apelação por ele apresentado, que objetivava a reforma da sentença que, nos autos da ação anulatória de origem, julgou improcedente o pedido, que pretendia fosse anulado o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2023211492 e, subsidiariamente, reconhecido o caráter confiscatório da multa
.

O recorrente defende

que, a decisão monocrática proferida no julgamento da apelação não enfrentou de forma adequada os fundamentos jurídicos apresentados, os quais versam exclusivamente sobre matéria de direito.

Alega que, não questionou a validade formal da CDA em si, mas sim os vícios de legalidade e inconstitucionalidade do lançamento tributário que a precedeu. Argumenta que, a autuação fiscal baseou-se em indícios frágeis e imprecisos (planilhas de terceiros e um comprovante bancário), que não são suficientes para comprovar a ocorrência de venda de mercadoria sem emissão de nota fiscal. Além disso, enfatiza que não houve fiscalização direta sobre sua contabilidade ou documentos fiscais.

O agravante também aponta erro de enquadramento legal no lançamento, pois os dispositivos invocados pela autoridade fiscal tratam de arbitramento de base de cálculo e não autorizam presumir a ocorrência de operação tributável. Afirma que o uso de presunção absoluta para instituir crédito tributário viola princípios constitucionais como a legalidade, ampla defesa e devido processo legal, sendo inadmissível no direito tributário. Reforça que, estando submetido ao regime de diferimento do ICMS, sequer era responsável pelo recolhimento do imposto na operação fiscalizada, afastando qualquer fundamento para cobrança.

Impugna a multa aplicada de 25% sobre o valor da operação, por considerá-la confiscatória, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, defendendo sua anulação ou redução para no máximo 20% sobre o valor do tributo devido, conforme orientação do STF. Sustenta, também, que a fundamentação do lançamento é deficiente, pois não há relação lógica e segura entre os documentos utilizados e o fato gerador presumido, configurando nulidade por falta de motivação.

Por fim, afirma que, a sentença apelada fixou os honorários diretamente na terceira faixa do §3o do art. 85, sem observar a sistemática escalonada prevista no §5o do mesmo artigo.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e, de resultado, prover a apelação, para anular o lançamento tributário e, subsidiariamente, anular a multa isolada aplicada no percentual de 25% sobre o valor da operação ou para aplicar a multa sobre o valor do imposto (limitada a 20%), além de se promover a readequação dos honorários sucumbenciais, aplicando-se o § 5o do art. 85 do CPC.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 273819376).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019108-52.2024.8.11.0041

APELANTE: RAFAEL BILIBIO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese,
Rafael
Bilibio
insurge-se
contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu, em parte, o recurso de apelação por ele apresentado, e reformou a sentença, apenas, para reduzir o valor da multa em montante equivalente ao valor do tributo, tendo sido reconhecida a validade do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2023211492.

A controvérsia recursal versa sobre a legalidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2023211492, correspondente ao crédito tributário constituído por meio da Notificação/Auto de Infração no 951470000272021109, que impôs ao
agravante
a exigência de ICMS, acrescida de juros, correção monetária e multa, sob a alegação de omissão no recolhimento do tributo em operações de comercialização de mercadorias sem a devida emissão de documentos fiscais, além de aferir se a multa aplicada é confiscatória.

Nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980), a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, de modo que cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, de maneira cabal e inequívoca, a invalidade do crédito tributário. Essa presunção decorre da regular constituição do crédito no âmbito administrativo, sendo insuficiente a mera impugnação genérica ou a simples negativa de débito para afastar a exigibilidade da obrigação tributária.

No presente caso, a autoridade tributária aponta que o lançamento tributário
se encontra
respaldado em documentos e informações oficiais provenientes da atuação conjunta do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e da
Delegacia de Polícia Fazendária
, no
âmbito de investigações voltadas à apuração de ilícitos contra a ordem tributária
. O procedimento fiscal identificou a existência de registros administrativos e movimentações financeiras incompatíveis com os documentos fiscais apresentados, o que constituiu, segundo a autoridade tributária, indício suficiente da ocorrência do fato gerador do tributo.

A fiscalização constatou que
,
os valores correspondentes às operações de comercialização de mercadorias, conforme evidenciado nos registros bancários e em relatórios administrativos de terceiros, não foram devidamente escriturados nem acompanhados das respectivas notas fiscais, caracterizando a supressão do ICMS devido. Esses elementos de prova foram analisados no âmbito do Processo Administrativo no 5998251/2022, que resultou na manutenção da exigência fiscal, tendo a autoridade tributária fundamentado adequadamente a constituição do crédito, conforme se verifica na decisão administrativa e na respectiva CDA.

De se notar que
,
o uso de relatórios gerenciais de terceiros, como a empresa Compra Brasil, e a análise de operações bancárias incompatíveis com os documentos fiscais emitidos, são práticas fiscalizatórias admitidas e corriqueiras, devendo ser aferidas dentro dos parâmetros da razoabilidade e da presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, que nesta hipótese não foram infirmadas.

O
agravante
, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a invalidade da cobrança, limitando-se a alegar a ausência de prova concreta da realização das operações comerciais sem a devida emissão de nota fiscal. Contudo, não fez prova hábil e robusta que infirmasse as conclusões da autoridade fiscal,
tampouco anexou aos autos cópia integral do processo administrativo que deu origem ao lançamento tributário
.

A ausência dessa documentação compromete a tese defensiva, pois impossibilita a verificação de eventuais irregularidades no procedimento fiscal. A jurisprudência tem sido firme no sentido de que o contribuinte que alega a nulidade de um lançamento fiscal deve trazer aos autos elementos concretos que demonstrem erro na constituição do crédito.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – ÔNUS DA PROVA CABÍVEL AO CONTRIBUINTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa, regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80 e art. 204 do CTN), somente sendo elidida por meio de prova robusta, cujo ônus é do devedor
.

Verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide.

(TJMT - Recurso de Apelação no 0001423-17.2016.8.11.0013, relator Desembargador Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 2/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada
dos documentos imprescindíveis
à solução da controvérsia
.

3. A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1565825 RS 2015/0283907-3, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 17/12/2015, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe
10/2/2016).

Logo, não procede a alegação de que o lançamento estaria calcado em presunção absoluta, inadmissível em matéria tributária. Os elementos utilizados são suficientes para ensejar a constituição do crédito tributário, sem que disso resulte qualquer restrição ilegítima ao contraditório. Pelo contrário, foi oportunizado ao contribuinte pleno exercício da ampla defesa, inclusive na via administrativa, oportunidade na qual não logrou êxito em elidir os fundamentos da autuação, tampouco colacionou aos autos do processo judicial elementos probatórios robustos que infirmassem os dados constantes na CDA.

Ademais, embora o agravante alegue que não houve fiscalização direta sobre sua contabilidade ou documentos fiscais, fato é que não apresentou qualquer documentação fiscal ou contábil própria que pudesse infirmar os indícios coletados pela autoridade fazendária.

Além disso, não se verificou nos autos requerimento de produção de provas específicas, como, por exemplo, a realização de perícia contábil em sua escrituração, que poderia, em tese, corroborar sua versão de inexistência de operações tributáveis não declaradas.
Em outras palavras, não houve diligência mínima por parte do agravante para desconstituir os fundamentos do lançamento, nem mesmo mediante provocação do juízo para instrução probatória mais aprofundada.

Referida omissão reforça o entendimento de que o contribuinte não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC, especialmente diante da presunção de legitimidade que reveste a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída.

Não se pode admitir
, portanto,
que a simples negativa de débito, desacompanhada de prova idônea ou sequer de pedido de instrução probatória adequada, seja suficiente para desconstituir o lançamento tributário, sob pena de se inverter, indevidamente, a lógica do sistema de controle fiscal e o regime jurídico da prova no processo tributário.

Cumpre destacar que
,
o lançamento tributário combatido não decorreu de mera atuação isolada da autoridade fiscal, mas
,
sim
,
teve por base o detalhado Relatório de Auditoria OSF no 3.003.021-6, elaborado no bojo de procedimento complementar à investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Ordem Tributária, da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no âmbito da operação denominada “
Fake
Paper
”.

Do mencionado relatório, extrai-se que, “
durante a fase de investigação policial, e realização de buscas e apreensões, as autoridades policiais lograram êxito em apreender um controle gerencial, na forma de planilha de dados, onde é possível identificar as operações de compra e venda das mercadorias, identificando inclusive a origem destas mercadorias. Também, no curso das investigações policiais, foram apreendidos documentos bancários, referente as transferências bancárias, contendo os pagamentos destas operações, e que portanto, consistem nos documentos que são objetos desta auditoria fiscal, para fins exclusivamente de constituição do crédito tributário devido ao Estado de Mato Grosso
”, e que, “
nos relatórios gerenciais (administrativos) apreendidos pela autoridade policial no curso da investigação policial, evidenciaram o registros de 03 (
tres
) operação(
ões
) do senhor RAFAEL BILIBIO”
(Id. 236590688)
.

Referida operação apurou, então, a existência de um sofisticado esquema de sonegação fiscal praticado por um conjunto de empresas cerealistas atuantes no Estado, dentre as quais se identificou
a
atuação do agravante. Trata-se, portanto, de
um conjunto de
ato
s
administrativo
s
resultante
s
de atuação coordenada entre órgãos de controle e investigação, circunstância que reforça a presunção de legitimidade e veracidade dos elementos que embasaram a constituição do crédito tributário.

Dessa forma, a impugnação do lançamento fiscal demanda mais do que alegações genéricas ou críticas à metodologia empregada: exige-se prova inequívoca de sua invalidade, ônus que, como já exposto, não foi cumprido pelo contribuinte.

Ainda
, não se verifica qualquer vício formal ou material na constituição do crédito tributário. Tanto a decisão administrativa proferida no Processo no 5998251/2022 quanto a Certidão de Dívida Ativa no 2023211492 encontram-se devidamente fundamentadas, com a correta indicação da legislação aplicável e a descrição detalhada dos fatos geradores, não havendo qualquer inexatidão ou erro material que comprometa sua exigibilidade. Dessa forma,
também nesse aspecto,
a legalidade e a regularidade da autuação fiscal restam plenamente confirmadas.

No tocante à penalidade imposta,
a decisão agravada acolheu parcialmente a apelação, para limitar a multa ao patamar de 100% do valor do tributo
.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, tem reconhecido o caráter confiscatório de multas tributárias que excedem o valor do tributo devido, razão pela qual
foi determinada a
redução da penalidade ao montante do imposto exigido, em conformidade com a orientação consolidada da Corte Suprema, como cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento.

(STF, RE 1452437
AgR
, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, processo eletrônico,
DJe
-s/n,
divulg
. 06-12-2023, public. 07-12-2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.

1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
se revela
nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.

(STF, ARE 938538
AgR
, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, processo eletrônico, DJe-225,
divulg
. 20-10-2016, public. 21-10-2016).

Por fim, quanto à readequação dos honorários advocatícios, assiste razão ao agravante. A sentença apelada fixou diretamente os honorários sucumbenciais na terceira faixa do §3o do art. 85 do CPC, sem observar a sistemática escalonada prevista no §5o do mesmo dispositivo.

O §5o do art. 85 do CPC dispõe, de forma clara, que, “quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Desse modo, acaso ultrapassado o limite de 200 salários-mínimos previsto no inciso I do §3o, impõe-se a aplicação escalonada dos percentuais sobre as faixas sucessivas.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
, EM PARTE
,

ao agravo interno
, apenas para readequar a verba honorária, mediante
a
observância dos percentuais de cada faixa, nos termos do §5o do art. 85 do CPC
, mantendo-se inalterada, no mais, a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025